Tribunal: TJMT
Processo: 0002924-53.2014.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002924-53.2014.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARTA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 022.298.171-75 (VÍTIMA), TIAGO SOARES DE SOUZA SILVA (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), Ministério Público de Alto Araguaia (APELANTE), MPEMT - ALTO ARAGUAIA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PELO CRIME CONEXO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PENA FINAL DE 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
PLEITO DE EXASPERAÇÃO DAS SANÇÕES NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL
– IMPROCEDÊNCIA – INIDONEIDADE DOS ARGUMENTOS AVENTADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA SUBSIDIAR A AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL DO AGENTE E CONSEQUÊNCIAS DOS ILÍCITOS – SENTENÇA CONSERVADA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se os fundamentos elencados nas razões recursais do Ministério Público não são válidos e idôneos para ensejar a avaliação pejorativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal relacionadas à culpabilidade, à personalidade, à conduta social do apelado e às consequências dos delitos, a manutenção das penas básicas no patamar estabelecido na origem é medida de rigor.

Apelo ministerial conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO

TIAGO SOARES DE SOUZA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da ação penal n.º 2924-53.2014.811.0020 – código 60647, em observância à decisão soberana do Egrégio Tribunal do Júri, condenou
TIAGO SOARES DE SOUZA SILVA
à pena de
20 (vinte) anos de reclusão
, no regime inicial fechado, pela prática do delito de
homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, incisos III e IV, do CP), e pelo crime conexo de
estupro de vulnerável
(art. 217-A, § 1º, do CP), em concurso material.

Inconformado com o apenamento aplicado na origem, insurge-se o Ministério Público através das razões recursais de ID 16906516, pleiteando a reforma da sentença a fim de que
as penas básicas do apelado sejam fixadas acima do piso legal,
asseverando, nesse desiderato, que as circunstâncias judiciais atinentes às
consequências
de ambos os delitos, à
culpabilidade,
à
personalidade
e à
conduta social
são desfavoráveis ao réu e assim devem ser consideradas na primeira etapa de individualização da pena.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID 16906520, a Defensoria Pública rechaça os argumentos ministeriais e pede o desprovimento do apelo, no mais, prequestiona o art. 59 do CP, o art. 155 do CPP e o art. 5.º, inciso LVII, da Constituição da República, para eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer encontradiço no ID 24929466 pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, para que seja reconhecido o caráter desfavorável da
culpabilidade
e da
conduta social
do agente, com o consequente reajuste da sanção.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, verifico que o recurso é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da exordial acusatória que no dia 29 de novembro de 2014, por volta das 22h, na Rua Lázaro Domingos da Silva, s/n, próximo ao Destacamento da Polícia Militar, no município de Ponte Branca/MT, o ora apelado
TIAGO SOARES DE SOUZA SILVA
, utilizando-se de
meio cruel
e de
recurso que dificultou a defesa
da vítima, praticou
violência sexual
e
desferiu diversos golpes de faca
que foram a causa eficiente da morte da vítima
Marta Alves de Almeida,
por esgorjamento.

Segundo a denúncia, a vítima era pessoa portadora de deficiência intelectual e, na noite do fato, saiu de sua residência com a intenção de frequentar o Baile dos Idosos que ocorreria naquela noite. Entretanto, o increpado a conduziu até uma residência situada na Rua Lázaro Domingos da Silva e, inopinadamente, passou a agredi-la com uma arma branca do tipo peixeira, em seguida abaixou a calcinha da vítima e a violentou sexualmente, causando-lhe lesões em diversas partes do corpo.

Consumados os delitos, o acusado foi para sua própria residência e lavou as roupas que estavam sujas com o sangue da vítima, todavia, foi surpreendido com a chegada da Polícia Militar ao local, ocasião em que tentou ceifar sua própria vida com uma facada no pescoço.

Por estes fatos,
TIAGO SOARES DE SOUZA SILVA
foi processado e condenado
pelo egrégio Tribunal do Júri da comarca de Alto Araguaia/MT, nos termos já relatados
, diante do que exsurge irresignado o i. representante ministerial quanto à penalização estabelecida na origem.

Malgrado o inconformismo, verifico que a pretensão ministerial não merece acolhida.

Sabe-se que a
CULPABILIDADE
mencionada no art. 59 do Código Penal, em resumo, no sentido moderno da teoria geral do delito, deve ser entendida como o
juízo de reprovabilidade
,
censurabilidade
, que recai sobre o autor do fato típico, o qual, podendo agir de modo diverso, não o fez.

Nesse particular,
aduz o Ministério Público que a referida circunstância judicial foi considerada desfavorável pelo magistrado
a quo
em relação a ambos os delitos, contudo, ainda assim as penas básicas do apelado não foram afastadas do mínimo legal.

Deveras, extrai-se da r. sentença combatida que o magistrado singular pontuou de forma idêntica em relação ambos os crimes que: “
A culpabilidade do réu é de grande envergadura, pois como reconhecido pelo Conselho de Sentença, uma vez que gerou conduta irreversível, de modo que a sua ação se revela desproporcional, vez que a vítima possuía retardo mental
.” (ID 16907989, págs. 4 e 6.)

Percebo, porém, que ao contrário do sustentado pelo Ministério Público, tais argumentos
não são válidos
para subsidiar a negativação da culpabilidade do apelado, pois, como se vê, o único elemento concreto
apontado pelo juízo singular é a deficiência intelectual da vítima, no entanto, tal circunstância constitui elementar do delito de estupro de vulnerável na modalidade prevista no §1º do art. 217-A do Código Penal, de modo que, na hipótese concreta, não pode ser sopesada como vetor de recrudescimento da sanção basilar, por força do princípio do
non bis in idem
.

Noutro giro, no que concerne à
PERSONALIDADE
e à
CONDUTA SOCIAL
do apelado, assevera o Ministério Público que o condenado “
é pessoa dada ao consumo excessivo de álcool, ocasião em que se torna uma pessoa agressiva e violenta, na diminuta cidade de Ponte Branca
”, ao que acrescenta que ele “
não desenvolvia labor lícito
” e “
mantinha o vício em bebidas alcoólicas e apostas em jogos de azar
”, referindo-se ao jogo de sinuca mediante aposta, mencionado pela testemunha de defesa.

Contudo, tais circunstâncias
não se mostram aptas
a embasar a depreciação dos vetores judiciais referenciados pelo Ministério Público, primeiro porque o jogo habitual de sinuca, por si só, não representa mácula à conduta social ou à personalidade do agente, tal-qualmente, o c. Superior Tribunal de Justiça tem assentado, reiteradas vezes, que o consumo desenfreado de bebidas alcoólicas e a ausência de ocupação laboral não são motivos idôneos para a negativação das mencionadas circunstâncias judiciais. Nesse sentido:

“
A condição de usuário de drogas e de bebida alcóolica não é motivação idônea para valorar negativamente a conduta social ou personalidade do agente
.
” (STJ, AgRg no REsp 1778419/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

“
A pena-base foi indevidamente exasperada, uma vez que a simples falta de ocupação não pode ser desfavoravelmente considerada na aferição de conduta social do acusado, o que também se pode falar em razão do consumo de bebida alcoólica, pois tal conduta não é vedada em lei.
”

(STJ, HC 234.893/MT, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 17/06/2013).

Por outro lado, no que diz respeito
às
CONSEQUÊNCIAS

do crime contra a vida, alega o Ministério Público que a repercussão da infração ultrapassa “
o resultado natural do delito
”, uma vez que “
a família da vítima é composta por outros dois irmãos acometidos com problemas mentais graves, ao passo que a morte da ofendida agravou a situação emocional e estrutural da família”.

Ocorre que as consequências da infração penal,
para fins de fixação da pena-base, referem-se ao mal causado pelo delito, resultado da ação do agente e que transcende o resultado típico, de forma que, aquelas circunstâncias próprias da figura típica, ou sejam, inerentes ao tipo penal, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria.

Nesse diapasão, o c. STJ já assentou que
“
elementos do tipo penal, como a morte da vítima e seus desdobramentos mais comuns, no caso do homicídio, não servem como motivação idônea para legitimar a valoração negativa das consequências do crime e o decorrente aumento da pena-base.”
(STJ, HC 422.016/AC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 20/03/2018).

Destarte, é forçoso reconhecer que o sofrimento familiar decorrente do assassinato de um ente querido, por si só, não constitui móvel idôneo para subsidiar a negativação dessa vetorial, mesmo em se tratando de um núcleo familiar composto por pessoas portadoras de deficiência intelectual, à medida que se trata de consequência irremediável do próprio delito contra a vida.

No que refere
às
CONSEQUÊNCIAS
do crime sexual contra vulnerável, arrazoa o Ministério Público a aludida circunstância judicial foi avaliada negativamente pelo próprio juízo
a quo
, contudo, não houve a aplicação do respectivo
quantum
de aumento à pena-base do réu.

Nesse particular, afere-se do édito judicial monocrático que o magistrado singular consignou,
in verbis
: “
As consequências do crime, sem dúvida foram graves, visto que ocorreram em contexto que resultou na morte da vítima
”.

Sucede que a morte da vida, por óbvio, constitui elementar do delito de homicídio, pelo qual o apelado também foi condenado e sancionado, o que impede a valoração desse elemento à título de circunstância judicial desfavorável na primeira etapa da dosimetria do crime de estupro de vulnerável, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

Neste cenário, concluo que os argumentos elencados pelo i. representante do Ministério Público não são aptos e suficientes para ensejar a avaliação negativa das circunstâncias judiciais supracitadas, razão pela qual mantenho as sanções básicas do apelado no patamar estabelecido na origem.

Prequestionamento

No contexto das contrarrazões recursais, a Defensoria Pública prequestiona em favor do apelado o art. 59 do CP, o art. 155 do CPP e o art. 5.º, inciso LVII, da Constituição da República, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos legais e constitucionais mencionados, relacionados com as teses sustentadas no presente recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, a fim de manter hígida a
r. sentença proferida em desfavor de
Tiago Soares de Souza Silva
nos autos da ação penal n.º 2924-53.2014.811.0020, código 60647, em observância à decisão soberana do Egrégio Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020